Tribunal: TJES
Processo: 5019761-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019761-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO PINTO FELIX

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019761-93.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA
PACIENTE: THIAGO PINTO FELIX

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Pinto Félix, preso preventivamente desde 28/11/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 216,6 gramas de maconha, no Município de Anchieta/ES, durante abordagem policial que identificou indícios de comercialização da substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação válida, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se as condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, impedem a decretação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da prisão preventiva observa o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de droga, o que indica periculosidade do agente e necessidade de custódia para garantia da ordem pública.

A adequação da medida cautelar encontra suporte na previsão do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos.

A análise sobre a quantidade de droga apreendida e a capitulação jurídica do fato integra o mérito da ação penal e deve ser avaliada pelo juízo competente, não cabendo no âmbito do Habeas Corpus.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais que justifiquem a custódia cautelar. Precedente: STJ, AgRg no HC 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 21/12/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fundamentação da prisão preventiva deve observar a gravidade concreta do delito, podendo ser amparada na quantidade de droga apreendida como elemento indicativo da periculosidade do agente e da necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente não afastam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 21/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019761-93.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA
PACIENTE: THIAGO PINTO FELIX

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THIAGO PINTO FÉLIX

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA
2
ª
VARA CRIMINAL
D
E
ANCHIETA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000194-52.2024.8.08.0004
,
por encontrar-se preso preventivamente desde
28/11
/2024
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que:
(i)
a prisão preventiva carece de fundamentação válida, conforme o que está prescrito no art. 312, do Código de Processo Penal;
(ii)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito;
(iii)
a quantidade de droga apreendida (216,6g de maconha) destinava-se ao uso; e
(iv)
o paciente não representa risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 19h40, na Rua Palim Ferres, ao lado do túnel, Bairro Jabaquara, em Anchieta/ES, o paciente, agindo de forma livre e consciente, transportava 01 (uma) unidade grande da droga comumente conhecida como “maconha”, com peso aproximado de 216,60 gramas destinada à venda, fornecida ou entregue a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares avistaram o réu conduzindo um veículo e, ao visualizar a presença da guarnição, levantou os vidros do veículo e se abaixou. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem e, realizada buscas no interior do veículo, foi encontrado o material entorpecente, além de um estilete com resquícios da droga.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento, dentre outras, na garantia da ordem pública, considerando-se o volume de substância entorpecente apreendida.

Com efeito, é importante destacar que o debate envolvendo a quantidade da droga apreendida e a adequada capitulação jurídica do fato diz respeito ao mérito da ação penal, cuja análise cabe ao juízo de conhecimento.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão decorre das circunstâncias concretas do fato, considerando-se a relevante quantidade de droga apreendida (cerca de 216 gramas de maconha).

Com efeito, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)